Tribunal: TJDFT
Processo: 0713202-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DE PESSOA JURÍDICA. RECONVENÇÃO. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. HONRA, INTIMIDADE E DIREITO DE MANIFESTAÇÃO. PONDERAÇÃO. CASO DOS AUTOS. DANOS MORAIS DE PESSOA JURÍDICA. NÃO CONFIGURADO. RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS DE PESSOA FÍSICA. NÃO VERIFICADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO. DOLO NÃO VERIFICADO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O caso dos autos reflete uma provável colisão de direitos fundamentais, na medida em que ambas as esferas jurídicas do autor e dos réus, e a liberdade de manifestação do pensamento por ambas as partes estão todas tuteladas pela Constituição Federal. 1.1. Em tais casos, compete ao magistrado, por meio de um juízo adequado de ponderação, relativizar os valores em conflito visando albergar ambas as esferas protegidas. O exercício da ponderação nos casos envolvendo a liberdade de manifestação do pensamento e o direito à honra deve ter por base os limites toleráveis de um e outro.
2. O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. 2.1. Outrossim, quanto à possibilidade do reconhecimento de danos morais em relação à pessoa jurídica, impende ressaltar que, embora seja possível reconhecer o abalo moral às pessoas jurídicas, os danos devem ser efetivamente comprovados.
3. Inobstante a parte autora/apelante argumentar que as agressões verbais foram direcionadas à categoria dos enfermeiros e não a cada enfermeiro que participava da manifestação, já que a ofensa teria sido em virtude da filiação a um sindicato ou de sua participação em atividades sindicais, fato que acarretou a finalização da manifestação legítima, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, tendo em vista que, em análise detida dos autos, verifica-se que, além dos ataques terem sido proferidos de forma genérica aos sindicatos, a alegada agressão verbal foram direcionada aos manifestantes individualmente e de forma generalizada, todavia sem levantar questões relacionadas à liberdade de filiação ou matéria afim. 3.1. Destarte, não restou demonstrado ataques à imagem ou reputação do sindicato apelante junto à sociedade, ou seja, não há provas nos autos de que a parte requerente/recorrente tenha efetivamente experimentado prejuízo extrapatrimonial.
5. Desse modo, tendo em vista que não ficou demonstrado o alegado dano ao autor/recorrente/pessoa jurídica, não se mostra cabível a concessão do pedido de retratação, já que as imagens contidas nos autos e divulgadas na imprensa nacional desabonam tão somente a conduta dos réus, tendo em vista o descontrole demonstrado.
6. No que concerne aos alegados danos morais sofridos pelo réu/apelante, em que pese defender que sofreu injusta provocação da parte autora/apelada, bem como que era notório e pública a existência de acampamentos por toda Esplanada dos Ministérios com pautas contrárias ao defendido pelo autor/recorrido, inclusive com conhecimento da autoridades de segurança, por meio de comunicações aos órgãos públicos, tem-se que tais argumentos não merecem prosperar, haja vista que, além de restar evidenciado nos autos que a manifestação do sindicato apelado era pacífica e silenciosa, sendo que o tumulto foi provocado pela parte ré, por meio de ofensas agressivas aos manifestantes, o fato da parte autora/apelada não apresentar documento demonstrando que havia comunicado as autoridades estatais a respeito da manifestação não autorizaria os requeridos a agir de forma tão hostil aos manifestantes. 6.1. Ademais, não obstante o réu/recorrente afirmar que era notório e pública a existência de acampamentos por toda Esplanada dos Ministérios, sequer há nos autos documentos comprovando que os requeridos estavam autorizados a permanecer acampados no local no dia da manifestação realizada pela parte autora.
7. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do CPC, além de haver a demonstração de ato doloso, sem a qual o pedido deve ser rejeitado.
8. As contrarrazões têm por finalidade proporcionar ao apelado a defesa da sentença recorrida na parte que lhe é favorável, não sendo a via adequada, em regra, para que pedidos de reforma sejam deduzidos. Pedido deduzido em sede de contrarrazões não conhecido.
9. Recurso de apelação do réu conhecido e desprovido.
10. . Recurso de apelação do autor conhecido e desprovido. Sentença mantida.